Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-37.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001030-37.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS GASPAR MACHADO DA SILVA - CPF: 254.631.791-15 (APELANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 719.027.751-04 (APELADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), O. F. M. D. S. (APELADO), ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 719.027.751-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS GASPAR MACHADO DA SILVA - CPF: 254.631.791-15 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), O. F. M. D. S. (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA DE ACORDO COM O §1º DO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – ALIMENTOS MAJORADOS PARA 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prestação alimentar deve ser fixada de acordo com a fórmula do §1º do art. 1.694 do CC, ficando em aberto, porém, a possibilidade de o juiz reexaminar o quadro e determinar a exoneração, redução ou majoração do encargo sempre quando sobrevier, comprovadamente, mudança na situação financeira do alimentante ou na necessidade do alimentário (CC, art. 1.699).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CARLOS GASPAR MACHADO DA SILVA e O. F. M. D. S. representado por ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SIVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Revisional de alimentos”
(Proc. nº 1001030-37.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelante O. F. M. D. S. representado por sua genitora ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SIVA julgou parcialmente procedente o pedido para majorar os alimentos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos do Apelante Carlos, a serem pagos em favor do menor Otávio (id. 110579684).

No apelo vinculado ao id. n. 110579686, sustenta o apelante CARLOS GASPAR MACHADO DA SILVA que o Autor/apelado/apelante não anexou provas do aumento de gastos com o menor, e consequentemente a necessidade de majoração da pensão alimentícia, que hoje está no valor de R$586,00.

Afirma haver comprovado nos autos, que o pedido de majoração da pensão alimentícia para R$3.000,00 (três mil reais) está fora da informa que foi demitido em janeiro de 2020 da função de gerente de agência, motivo pelo qual teve redução considerável nos seus rendimentos, além de possuir família, esposa e dois outros filhos maiores de idade, sendo que um deles cursa faculdade e o outro teve que trancar por ausência de recursos financeiros.

Salienta a necessidade de reforma da sentença para reduzir o valor pago a título de pensão alimentícia para o percentual de 17,8% sobre o valor dos proventos de aposentadoria, pois houve redução significativa em seus rendimentos, tendo em vista que anteriormente, como gerente, recebia o valor de R$ 8.514,00 e, atualmente, a aposentadoria não ultrapassa o montante de R$3.300,00. (cf. Id. n. 110579686 – Pág. 5).

Diz ainda, que se for descontado o percentual de 30% dos seus proventos, conforme determinado na sentença, não conseguirá garantir a sua sobrevivência e de sua família.

Por fim, pede a reforma da sentença, uma vez que, não houve comprovação da mudança de sua situação financeira, tendo ocorrido somente uma redução, inexistindo elementos para majorar os alimentos, mas sim para reduzi-los ao percentual de 17,8% sobre o valor dos proventos de aposentadoria.

No recurso adesivo interposto por O. F. M. D. S. representado por ELIETE FERNANDES DA SILVA, vinculado ao Id. 110579701, sustenta que as necessidades do menor demandam contribuição superior a R$990,00 (30% dos rendimentos do Apelado).

Afirma que o menor estuda em escola particular, frequentando aulas de futebol, faz tratamento com médico otorrinolaringologista, o que exige um gasto mensal com remédios, além das despesas com cuidadora infantil nos dias que a genitora do menor está de plantão e reitera que a existência de gastos com vestuário no valor de R$1.899,76, materiais escolares e todas as demais despesas foram devidamente comprovadas.

Relata que o recorrido/apelado/apelante faz viagens turísticas
(apresenta imagens extraídas do facebook (cf. Id. n. 110579689 – Pág. 7/9)
com a família, possui casa própria em condomínio fechado e trocou de carro recentemente e conforme dito pelo próprio requerido, a parcela mensal do veículo é de aproximadamente R$900,00 (novecentos reais), que corresponde a praticamente o valor deferido pelo Magistrado
a quo
, a título de pensão alimentícia em favor do menor.

Dessa forma, aduz não haver dúvidas que o recorrido não vive em situação de miserabilidade, sendo que as provas dos autos reforçam que os rendimentos dele são superiores aos informados.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 45% do valor da aposentadoria. Subsidiariamente, pugnou pela majoração para a quantia de 40% do valor da aposentadoria do Apelado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, combatendo as razões do recurso adversário (cf. Ids. n. 110579699 e 110593470).

A douta Procuradora Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso interposto pelo requerido para reduzir o encargo alimentar para 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor da aposentadoria do Apelante, correspondente a R$726,00 (setecentos e vinte e seis reais) e pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor. (Id. n. 111619958)

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A obrigação alimentícia é um dever natural dos pais, que devem prover o sustento da prole, porquanto é decorrente do poder familiar, antigo instituto do pátrio poder, previsto em nosso ordenamento jurídico.

No caso
, o
caput
do artigo 1.694 do Código Civil, determina que podem os parentes pedir uns aos outros os alimentos que necessitam para viver, com base na necessidade do reclamante e a capacidade econômico-financeira do alimentante, vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”. (Destaquei)

Nesse contexto, constata-se que, embora o Apelante alegue não possuir condição financeira para suportar o ônus da pensão alimentícia imposta pelo Juízo
a quo
, não conseguiu demonstrar cabalmente a alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, constata-se que, embora o Apelante alegue não possuir condição financeira para suportar o ônus da pensão alimentícia no percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, o mesmo, não conseguiu demonstrar nos autos tal impossibilidade.

Ao contrário, das despesas apresentadas pelo próprio requerido/apelante/apelado, verifica-se que estas ultrapassam em muito o valor de R$3.300,00, que ele alega receber como proventos de aposentadoria.

Extrai-se do documento (holerite) apresentado pelo Banco Itaú (vinculado ao Id. n. 110579690 – Pág. 13) que além de contribuir para a Previdência Social – INSS obrigatória, o requerido também contribuía para uma tal “contribuição suplementar CD”, indicativo de que os proventos de aposentadoria do Requerido, não provém somente da Autarquia Federal, como quer fazer crer:

Pois bem.

Com efeito, a fixação dos alimentos deve levar em conta os recursos financeiros do alimentante e a necessidade do alimentando, ou seja, a teor do disposto no artigo 1.695 do Código Civil, atentar para o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando,
in verbis
:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Outrossim, constitui ônus processual de quem alega a inadequação do valor da pensão demonstrar cabalmente o desequilíbrio do binômio possibilidade/necessidade, para obter o redimensionamento do
quantum
.

No caso, verifica-se que não restou demonstrada a impossibilidade econômico-financeira do apelante/requerido/apelado, de modo a inviabilizar o cumprimento da prestação alimentícia nos termos fixados pelo Juízo
a quo
, ao contrário, dos autos se depreende, que as despesas com o padrão de vida mantido pelo requerido e sua família, supera em muito o valor de R$3.300 que ele alega receber como única fonte de aposentadoria e renda.

Ademais conforme bem consignado na sentença objurgada:

“20. Em relação à necessidade da parte autora, restou cabalmente comprovada a necessidade da majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada, diante dos comprovantes de despesas trazidos aos autos, bem como do depoimento pessoal da representante do menor.

21. Por outro lado, no que tange a possibilidade do requerido, verifica-se que houve um decréscimo em sua situação financeira, uma vez que ele laborava como gerente do banco Itaú e agora se encontra aposentado, não tendo a parte autora produzido de forma satisfatória prova de que o requerido possui outros rendimentos.

22. Todavia, não obstante o requerido possua outros dois filhos maiores que dependam financeiramente dele, diante de sua atual realidade financeira, percebendo em torno de R$ 3.300.00 (três mil e trezentos reais) líquidos mensalmente, constata-se que há possibilidade de arcar com um valor maior a título de alimentos para o filho menor, que comprovou de maneira satisfatória a sua necessidade.

23.
Outrossim, o requerido elenca gastos e um padrão de vida que também evidenciam a possibilidade de arcar com um valor maior a título de alimentos ao requerente.
(...)
”
(cf. Id 110579684 – Pág. 3/4 – grifo nosso).

Desta feita, tenho que a sentença recorrida conferiu justa solução à lide ao majorar os alimentos para o percentual de 30% sobre os proventos líquidos de aposentadoria do requerido/apelante/apelado. Por outro lado, de qualquer modo, como a obrigação de prestar alimentos pode ser revista a qualquer momento sempre quando “
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe
” (CC, art. 1.699), permanecerá em aberto, não obstante o resultado do presente julgamento, a possibilidade de modificação do quadro diante de comprovada alteração dos termos da equação prevista no §1º do art. 1.694 do CC.

Ademais, as necessidades do menor são presumidas pela idade (10 anos), e a pensão como fixada poderá ser suportada pelo genitor, que deixou de comprovar minimamente a sua impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia, razão pela qual a mantenho tal como fixada pelo juízo
a quo
(não colacionou sequer o demonstrativo de proventos que alega receber da Autarquia Federal)

Em casos análogos, vejamos entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: 1ª APELAÇÃO: GUARDA COMPARTILHADA – QUESTÃO NÃO ANALISADA NA 1ª INSTÂNCIA – PENSÃO ALIMENTÍCIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RESPEITO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REGULARIZAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS FIXADO DE FORMA LIVRE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CRIANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2ª APELAÇÃO: PARTILHA DE BENS EM NOME DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 333, I, DO CPC – EXTINÇÃO DO SUSFRUTO – INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA 1ª INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se a guarda compartilhada de questão não apreciada pelo Juízo de origem na decisão recorrida, carecendo de conteúdo decisório suscetível de ser modificado pelo presente recurso.

Constitui ônus processual de quem alega a inadequação do valor da pensão demonstrar cabalmente o desequilíbrio do binômio possibilidade/necessidade, para obter o redimensionamento do quantum.
(...)”. (TJMT, Ap 68496/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, publicado no DJE 18/04/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Se não há comprovação de impossibilidade de pagamento dos alimentos fixados provisoriamente, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento, cuja objeto é a redução do “quantum” fixado.

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento”. (TJMT, AgR 9453/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2016, publicado no DJE 15/02/2016)

“ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM”. 1. A ação de revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade e se destina à redefinição do encargo alimentar. 2. Descabe estabelecer a redução da pensão alimentícia, quando o alimentante não comprova nenhuma alteração substancial na sua capacidade econômica, nem a impossibilidade de continuar prestando os alimentos no valor anteriormente estabelecido”.
(TJRS - AC: 70048272884 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 13/06/2012, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2012).

Com essas considerações, não demonstrada a impossibilidade financeira do Apelante/requerido/apelado para suportar o ônus alimentício que lhe foi imposto, a sentença recorrida deve ser mantida tal como consignada, vez que os alimentos no valor arbitrado, visam proporcionar a assistência necessária para o desenvolvimento físico e mental do menor.

Posto isso, desprovejo o recurso interposto pelo requerido e mantenho a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. Por conseguinte, julgo prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pelo autor.

Custas pelo apelante Carlos Gaspar Machado da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022